Tribunal: CARF
Processo: 10768.008112/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.008112/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.474 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
IVANIR SARTOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Da Notificação
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida Noticação de Lançamento, de fls.
09 a 12, consubstanciando lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício
de 2005, ano-calendário 2004, do qual resultou a revisão do valor a restituir ao
Contribuinte, que passou a ser de R$ 1.070,90.
2. Foram elaborados demonstrativos de apuração do imposto devido e do valor a
restituir, às fls. 11 e 12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.008112/2008-56
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008112/2008-56

3. Em síntese, foram glosadas deduções no montante de R$ 15.323,60, pelo seguinte
motivo:
Sem comprovação:
MÔNICA PATRÍCIA SILVEIRA GUIMARÃES – 6.905,00;
INSTITUTO AERUS DE SEGURIDADE SOCIAL – 8.418,60.
Da Impugnação
4. Cientificado do lançamento, em 11/11/2008 (como pode ser verificado às fls. 17) o
Interessado protocolou sua impugnação, em 24/11/2008, anexada às fls. 01. O
Contribuinte solicita a revisão do lançamento fiscal, alegando para tanto que traz aos
autos a documentação comprobatória das despesas médicas em questão.
5. O presente processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento, nos termos
da Portaria RFB no 3.220, publicada no Diário Oficial de 08/08/2011.
6. É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
Dedução de despesas médicas. Comprovação.
Cabe a revisão do lançamento fiscal, mediante a retificação do valor da glosa de
deduções indevidas, com o fim de restabelecer, para fins de dedução à base de cálculo
do imposto, o valor da parcela da despesa médica comprovada com documento hábil e
idôneo.
Glosa de despesas médicas por falta de comprovação. Cabimento.
Tratando-se de despesa não comprovada relativa ao pagamento de plano de saúde, deve
ser mantida a glosa se o documento que acompanha a impugnação não discrimina os
beneficiários do plano de saúde, impedindo que seja verificado se os pagamentos são
referentes exclusivamente ao próprio contribuinte e para pessoas que constam como
suas dependentes na Declaração de Ajuste Anual.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/08/2013, o(a) contribuinte, em 19/09/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre as despesas médicas informadas com o Instituto Aerus.
Para fazer prova da despesa, o contribuinte juntou a sua impugnação o comprovante de
rendimentos de fl. 10, considerado insuficiente pelo colegiado de primeira instância, uma vez
que não discrimina os beneficiários da despesa.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.474 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.008112/2008-56

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
No caso, em seu recurso, em complemento à documentação anterior, o
contribuinte junta declaração de fl.40, requerendo o restabelecimento da despesa de
R$4.209,30 e reconhecendo como indevido o uso da diferença, de R$4.209,30.
A teor da legislação de regência, o comprovante de rendimentos e a declaração
apresentada são hábeis a confirmar o direito de o contribuinte deduzir a despesa própria no valor
de R$4.209,30, valor reclamado por ele em seu recurso.
Repise-se que o contribuinte concorda com a glosa da diferença, de
R$4.209,30, cabendo à Unidade preparadora da RFB efetuar os ajustes nos cálculos do
imposto a restituir.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução da despesa médica no valor de R$4.209,30.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 47
DF CARF MF
Original